Tribunal: STF
Processo: Rcl 64253
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Irapuru Transportes Ltda. em face da 4ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, cujo o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0021661-58.2017.5.04.0404, teria afrontado a autoridade deste Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48/DF-MC.



    Irapuru Transportes Eireli narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista em que declarada a existência de vínculo de emprego entre Transportador Autônomo de Cargas (TAC) e Empresa de Transporte de Cargas (ETC), cuja a atividade econômica encontra-se regulada pela Lei nº 11.442/2007 e objeto da ADC nº 48.



    Sustenta que uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Aduz, ainda, que: 



    “O que se depreende do contexto-fático probatório delineado, premissa sobre as quais a E. 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão de origem, desconsiderando o atendimento dos requisitos previstos nos artigos 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007 e, sob a luz dos mesmos, é que a relação jurídica havida se enquadrava nos moldes da referida Lei. 



    Portanto, diante do contexto fático-probatório delineado na ação trabalhista, não deveria ser outra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região senão o reconhecimento da RELAÇÃO COMERCIAL no caso em tela na forma do que dispõe o artigo 5º da Lei 11.442/2007 e tese jurídica firmada por este C. Supremo Tribunal nos autos da ADC 48.”



    Requer liminarmente a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 0021661-58.2017.5.04.0404 “quanto ao reconhecimento da relação comercial entre as partes, assumindo a competência para declarar vínculo de emprego ao arrepio das disposições contidas no artigo 5º da Lei 11.442/2007 e da tese jurídica firmada na ADC 48 por este C. Tribunal”. 



    No mérito, postula que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida no Processo nº 0021661-58.2017.5.04.0404.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamante aponta como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o acórdão proferido pelo TRT 4 que reconheceu o vínculo de emprego. Por oportuno transcrevo a ementa do julgado reclamado:



    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMADA. MOTORISTA AUTÔNOMO. VÍNCULO DE EMPREGO. Hipótese em que a empresa reclamada utilizou-se da formalização do contrato com base na Lei 11.442/07 para contratar o reclamante como motorista e assim atingir seu principal fim social, qual seja, a prestação de serviços de logística do transporte de cargas. Vínculo de emprego reconhecido. Recurso não provido.”(e- Doc. 27, fls. 2).



    Nesse sentido, vide precedente:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 0021661-58.2017.5.04.0404, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente